Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-52.2024.8.11.0078
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-52.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO BISPO RAMOS - CPF: 032.870.859-30 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SAPEZAL LTDA - CNPJ: 07.412.305/0001-50 (APELADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. PROTEÇÃO PATRIMONIAL DO INCAPAZ. ARTIGO 1.691 DO CÓDIGO CIVIL. PODER FAMILIAR E LIMITES DE DISPOSIÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, impossibilitando a outorga de escritura definitiva de imóvel em nome do genitor, após este haver formalizado, anos antes, termo de anuência destinando o bem à sua filha menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da revogação unilateral de indicação de transferência imobiliária feita em favor de filha incapaz, apurando se a transmudação da titularidade em benefício do genitor prescinde de autorização judicial e intervenção ministerial.

III. Razões de decidir

3. O exercício do poder familiar submete-se ao controle jurisdicional nas hipóteses de disposição patrimonial que possam vulnerar os interesses da prole, sendo a prévia autorização judicial condição de validade para atos que exorbitem a simples administração.

4. A indicação formal de transferência de propriedade em favor de menor, subscrita pelo representante legal, consolida direito pessoal que integra o patrimônio jurídico da incapaz, tornando-se insuscetível de retratação discricionária por vontade exclusiva dos pais.

5. A recusa da imobiliária em proceder à outorga em nome do genitor, diante de anterior destinação à incapaz, configura observância ao princípio da segurança jurídica e ao dever de proteção integral, exigindo que a controvérsia seja dirimida com a indispensável participação do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A revogação ou alteração de ato que destina direitos aquisitivos imobiliários a filho menor reclama prévia autorização judicial, após demonstração do melhor interesse da prole. 2. É indispensável a intervenção do Ministério Público em processos que discutam a reversão de titularidade de bens ou direitos já integrados à esfera jurídica de incapazes."

Dispositivos relevantes citados:
CC, 1.634 e 1.691; CPC, art. 178, II e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10073160039381001 MG, Relator.: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO BISPO RAMOS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para outorga de escritura definitiva n.
1000884-52.2024.8.11.0078
, proposta em desfavor de
IMOBILIÁRIA SAPEZAL LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O apelante argumenta que ajuizou a ação com o objetivo de outorga da escritura definitiva de imóvel adquirido por meio de contrato de compra e venda; e defende a reforma da sentença, alegando que inexiste escritura pública em nome da menor, Valentina Mognon Ramos; que foram acostados aos autos documentos unilaterais, insuficientes à comprovação da formalização do ato de transmissão dominial.

Afirma que o único termo de anuência válido é o emitido em seu favor, após o cancelamento da anuência anterior pelo legítimo proprietário originário.

Defende a validade da cadeia contratual e a desnecessidade de autorização judicial, uma vez que a propriedade ainda não foi efetivamente transferida para a incapaz. Por fim, reitera o pedido de indenização por danos morais em virtude da negativa injustificada da empresa em regularizar o domínio (Id. 369592364).

Requer “(...) A. O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a r. sentença recorrida, reconhecendo-se o direito do Apelante à lavratura da escritura pública definitiva em seu nome, relativamente ao imóvel objeto da lide, com base na cadeia dominial comprovada e na anuência expressa vigente; B. O reconhecimento da ineficácia jurídica da suposta transferência alegada pela Apelada em favor de terceiro, ante a ausência de escritura pública e registro, nos termos do artigo 108 do Código Civil; C. A condenação da Apelada à obrigação de fazer consistente na outorga da escritura pública definitiva de compra e venda em favor do Apelante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de adjudicação compulsória”.

Em contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é cabível, tempestivo e está isento de preparo em virtude da assistência jurídica gratuita concedida ao apelante. Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.010 e seguintes do Código de Processo Civil,
conheço da apelação.

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer para outorga de escritura definitiva n.
1000884-52.2024.8.11.0078
, proposta por
MARCELO BISPO RAMOS
, em desfavor de
IMOBILIÁRIA SAPEZAL LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Pois bem. O cerne da questão reside em verificar se o apelante possui o direito de exigir a outorga de escritura pública em seu nome, ignorando a indicação anterior feita por ele próprio, na condição de representante legal de sua filha menor, Valentina Mognon Ramos.

A análise das provas revela que a Imobiliária Sapezal celebrou contrato de promessa de compra e venda com José Ermerindo da Silva em 2013. E, no ano de 2017, o comprador originário e o ora apelante firmaram um termo de anuência direcionando a escritura definitiva para a menor Valentina. O apelante assinou tal documento representando a filha. Anos depois, em 2022, o apelante apresenta um novo contrato particular e um "termo de cancelamento" da anuência anterior, pretendendo que o imóvel seja escriturado diretamente em seu nome.

Neste ponto, a liberdade contratual colide com a proteção integral da criança e do adolescente, conforme se interpreta do artigo 1.634 e 1.691, “caput”, do Código Civil.

“Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, (...)”.

Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.

Embora o apelante alegue que não existe escritura pública registrada em nome da menor, é inegável que a indicação formalizada em 2017 gerou em favor da incapaz um direito pessoal de aquisição, integrado ao seu patrimônio jurídico por ato voluntário de seus genitores e do cedente.

O artigo 1.691 do Código Civil estabelece que os pais não podem alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Assim, ao tentar "cancelar" a anuência em favor da filha para transferir o direito aquisitivo para si, o apelante está, na prática,
promovendo uma disposição de direito patrimonial da menor sem o devido crivo judicial e sem a oitiva do Ministério Público.

Considerando que o direito à moradia e a proteção patrimonial dos filhos são pilares do Poder Familiar, a revogação unilateral de um benefício já conferido à prole, com o objetivo de transferi-lo ao próprio pai, configura um conflito de interesses que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário em uma ação de obrigação de fazer comum entre o genitor e a imobiliária/apelada. Ora, se a lei veda a venda de bens de filhos sem autorização judicial, com maior razão veda a desconstituição de uma promessa de doação ou cessão de direitos aquisitivos já formalizada perante terceiros sem a mesma cautela.

Portanto,
a conduta da imobiliária apelada ao recusar a outorga da escritura diretamente ao apelante não se reveste de ilegalidade. Pelo contrário, a recorrida agiu com prudência ao observar que o direito estava, em tese, consolidado na esfera jurídica de uma incapaz.
Como bem salientado na sentença, eventuais pretensões de alteração dessa titularidade devem ser veiculadas em via própria, com a intervenção obrigatória do Ministério Público (artigo 178, II, do CPC) e a demonstração de que a mudança atende ao melhor interesse da menor.

A propósito, cabe a reprodução de parte da sentença recorrida:

“(...)
Cinge-se a questão controvertida quanto ao direito do requerente em obter a outorga de escritura definitiva de transferência do imóvel adquirido.

De início, registro que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

(...) No caso dos autos, o requerente pretende a outorga de escritura definitiva de imóvel, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

De acordo com o conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que os trâmites necessários à regularização e escritura do imóvel já foram devidamente adotados, estando o bem devidamente destinado à menor Valentina Mognon Ramos, conforme juntado no id nº 163349414. Ademais, não se comprovou resistência ou omissão da requerida quanto à obrigação de formalizar a transmissão da propriedade para a menor.

Assim, eventuais providências relativas à transferência definitiva da propriedade devem ser requeridas pela própria menor Valentina, devidamente representada ou assistida, com a necessária intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC.

Outrossim, ressalto que
a cadeia dominial completa não foi suficientemente demonstrada nos autos, uma vez que o contrato de compra e venda datado de 16/03/2017, mencionado no Termo de Anuência (id nº 163349414), sequer foi juntado, inviabilizando a análise de eventuais direitos de terceiros que possam ter participado da transação.

Nesse diapasão, o requerente não tem direito à outorga da escritura, tampouco à indenização, haja vista o Termo de Anuência emitido em favor de terceiro que não compõe a lide.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações (...)”.

No que tange à cadeia dominial, a ausência do contrato referente à negociação de 2017, citada no primeiro termo de anuência, gera uma falha probatória que impede a verificação da exata natureza da transação naquela época. O ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, competia ao autor, que não logrou êxito em demonstrar que a indicação da filha foi um erro passível de correção unilateral.

No que diz respeito ao pedido indenizatório, a improcedência é medida que se impõe. O dano moral pressupõe a existência de um ato ilícito que viole direitos da personalidade. No caso em tela, a recusa da apelada fundamentou-se no cumprimento de normas protetivas de incapazes e na manutenção da segurança jurídica diante de orientações contraditórias fornecidas pelo próprio apelante ao longo dos anos.

Inexistindo ilicitude na conduta da imobiliária, que apenas se resguardou de realizar uma transferência de domínio potencialmente nula por violação ao artigo 1.691 do Código Civil, não há que se falar em dever de indenizar. O mero dissabor decorrente da necessidade de regularização judicial de questões patrimoniais complexas não caracteriza abalo moral indenizável.

Em suma, a prova documental confirma que houve a destinação do imóvel à menor Valentina em 2017 por ato do próprio apelante. A tentativa posterior de reverter tal ato sem autorização judicial fere a norma protetiva do patrimônio de incapazes. A imobiliária apelada não cometeu ato ilícito ao exigir a regularização jurídica da situação antes de proceder à outorga da escritura. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida em sua integralidade.

Convém ressaltar que a ação foi proposta sem que fosse arrolada como parte a mencionada incapaz, na pessoa do seu representante legal; mas sim a imobiliária; que se negou a efetivar a outorga da escritura, de modo que não se vê a necessidade de participação do “parquet”, inclusive porque ela não ocorreu no primeiro grau, salientando-se que a sentença foi clara ao dispor da necessidade de ação própria, com a participação da menor, devidamente representada ou assistida; e ainda com a participação do Ministério Público.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - ALEGADA INCAPACIDADE DE UM DOS HERDEIROS - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA EM AÇÃO PRÓPRIA - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos em que há interesse de incapaz, deve ser o Ministério Público instado a participar do processo. No entanto, não havendo pronunciamento judicial declarando a incapacidade, não se vislumbra a necessidade de participação do Parquet
. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10073160039381001 MG, Relator.: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)
(negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

À luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, MAJORAM-SE os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026